Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-57.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002178-57.2016.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZA NATHALIA DE LIMA LIRA - CPF: 043.084.711-41 (APELANTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (APELADO), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. A apelante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal válida e a necessidade de requerimento do réu para decretação da extinção, além de alegar ausência de desídia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve intimação pessoal válida da exequente antes da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, no endereço informado nos autos, conforme prevê o art. 485, §1o, do CPC.

4. A tentativa de intimação da exequente foi realizada em endereço diverso daquele constante na petição inicial, resultando no retorno da carta com a informação de “endereço insuficiente”.

5. Não havendo comprovação de que a parte tenha sido regularmente intimada no endereço constante dos autos, a extinção do feito configura-se nula, por violação ao direito de ser previamente cientificado para suprir a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte, realizada no endereço informado nos autos.

2. A tentativa de intimação em endereço incorreto ou diverso do constante no processo não supre a exigência do art. 485, §1o, do CPC, tornando nula a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, III e §1o; art. 77, V.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIZA NATHALIA DE LIMA LIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. n.o 1002178-57.2016.8.11.0002), ajuizado pela apelante contra CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA. – ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a exequente deixou de promover os atos e diligências necessárias ao regular prosseguimento do processo, caracterizando abandono da causa (Id. 304287926).

Irresignada, a apelante interpôs recurso de Id. 304287927, alegando, em síntese, que a extinção do feito é nula, pois não teria sido realizada a sua intimação pessoal válida, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC.

Sustenta que a carta AR expedida retornou com a informação de “endereço insuficiente”, não havendo, portanto, a comprovação da efetiva ciência da parte.

Afirma, ainda, que a extinção do feito, após oferecida contestação pela parte adversa, depende de requerimento expresso do réu, nos termos do art. 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Por fim, aduz inexistir desídia, pois jamais teve intenção de abandonar a demanda, de modo que a decisão deveria ter determinado apenas o arquivamento do feito, nos termos do art. 924, V, do CPC. Requer, ao final, a reforma da sentença para anular a decisão extintiva, com o regular prosseguimento do feito.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 304287930), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a exequente não atualizou seu endereço nos autos, em violação ao art. 77, V, do CPC, razão pela qual a tentativa de intimação se frustrou por sua exclusiva culpa. Aduz, ainda, que, em fase de cumprimento de sentença, o impulso oficial é de responsabilidade exclusiva do credor, sendo desnecessário requerimento do devedor para a decretação do abandono, não havendo falar em aplicação da Súmula 240 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pela exequente.

Como relatado, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Eliza Nathalia de Lima Lira em face da Construtora João de Barro Ltda. – ME, no qual, após longo período de inércia, foi determinada a intimação pessoal da exequente. A correspondência, contudo, retornou com a informação de “endereço insuficiente”, circunstância que levou o magistrado a extinguir o feito.

A apelante alega nulidade, sustentando ausência de intimação pessoal válida e a necessidade de requerimento do réu. Todavia, tais argumentos não merecem guarida.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017,
DJe
27/11/2017)

“
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017,
DJe
06/06/2017).

No caso, verifica-se que no dia 19/07/2024, a autora/apelante foi intimada para manifestar no prazo de 10 dias (Id. 304287920) e conforme a certidão vinculada ao Id. no 304287921, decorreu o prazo legal, sem que houvesse, qualquer manifestação da autora.

Diante disso, os autos foram impulsionados com a intimação pessoalmente na forma do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil, com expedição de carta/mandado para tal finalidade (Id. 304287922), a qual foi devolvida com a informação de endereço insuficiente para entrega (Id. 304287923 e 304287924) e na sequência, sobreveio, então, a sentença de extinção.

Quanto ao dever das partes em manter atualizado o endereço cadastrado nos autos do processo dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil que:

"
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
."

Desse modo, quando a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa, por motivo de inexistência ou alteração de endereço, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não atualizou seus dados no Juízo.

O c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento em casos análogos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido
.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
17/10/2019)

“
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
22/06/2016). 4. Agravo interno não provido
.” (
AgInt
no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
04/06/2019).

Ademais, conforme aduzido pela parte apelada nas contrarrazões, em fase de cumprimento de sentença, o impulso oficial é de responsabilidade exclusiva do credor, sendo desnecessário requerimento do devedor para a decretação do abandono, não havendo falar em aplicação da Súmula 240 do STJ.

Portanto, comprovada a intimação pessoal da autora/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

V

O

T

O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto com amparo no art. 485, III do CPC.

A apelante alega que não houve intimação válida, vez que o AR foi devolvido com “endereço insuficiente”, e que seria necessário o requerimento expresso do réu para a ocorrência de extinção.

O art. 485, III, do CPC preceitua que “
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. E o §1o estabelece que antes da extinção “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Observa-se nos autos que, após o transcurso do prazo sem impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo executado/apelado, o juízo determinou a intimação da exequente/apelante para dar prosseguimento ao feito. (Id. 304287920)

A exequente/apelante não se manifestou, motivo pelo qual procedeu-se com a sua intimação pessoal por aviso de recebimento, endereçado para a Rua Coronel Escolástico, 108,
Lot
. Jardim Eldorado, Santa Isabel, Várzea
Grande-MT
.

Contudo, o endereço indicado pela exequente/autora em sua inicial é Avenida Camboriú, n. 306, apto H1, Residencial Yolanda, Bairro Parque Giorgia, em Cuiabá-MT.

Confira-se:

O AR foi devolvido por insuficiência de endereço para entrega, que nem mesmo ocorreu no correto endereço indicado pela parte. Veja-se:

A
ssim, embora seja um dever da parte manter seu endereço atualizado, presumem-se válidas apenas as intimações dirigidas ao endereço apontado nos autos, o que não foi o caso.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto
do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

A
companho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
0
3
/
0
9
/2025